Tribunal: STF
Processo: Rcl 88973
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Patrifarm - Empresa Patrimonial de Bens S/A e Outros contra decisão proferida  pelo Juiz da 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 0010063-39.2019.5.03.0025, que teria desrespeitado a tese firmada no julgamento do Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.
As reclamantes narram que

“10. O ora Reclamado, ISAÍAS FILIPE MATIAS propôs Reclamação Trabalhista, EXCLUSIVAMENTE, em face a RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (Atual NOSSA ELETRO S/A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), sendo esta condenada ao pagamento de verbas trabalhistas (Petição Inicial Trabalhista e Sentença Fase Conhecimento – Anexo). 
11. Referenciada sentença foi apreciada pelo Tribunal Regional do Trabalho, o qual majorou a condenação de primeiro grau, mantendo, contudo, a RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A como ÚNICA responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas impostas. 
12. Após o trânsito em julgado, em que restou a RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A única responsável pelo pagamento das verbas de direito do ora reclamado, foi iniciado a fase de execução, a qual restou infrutífera quanto a quitação dos valores pela única condenada, RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. 
13. Dito isso, o Reclamado requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a inclusão das ora Reclamantes na demanda, em trâmite perante a 25ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte – MG, Processo nº 0010063-39.2019.5.03.0025 (doc. em anexo), sob grave alegação de existência de Grupo Econômico e responsabilidade solidária entre as Reclamantes e o devedor original, além de pretenso abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial do ex-sócio da 1ª Reclamada original, Sr. Ricardo Rodrigues Nunes, que sequer integra o polo passivo do processo de origem, e não figura como sócio no quadro social das empresas devedoras, MUITO MENOS das reclamantes.”

Sustentam, em síntese, descumprimento da tese fixada no Tema nº 1.232 da repercussão geral. 
Requerem a concessão de liminar e, no mérito, pugnam pela cassação do ato reclamado, com a sua exclusão do polo passivo da execução trabalhista.
É o relatório. Decido.
A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

Na espécie,  as reclamantes informam em sua petição inicial que o feito está em trâmite no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Não há, portanto, esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).

“A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente